Tribunal: TJPA
Processo: 0063848-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063848-42.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMBEV S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. BENEFÍCIO FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA UNILATERAL. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou lançamento tributário de ICMS-ST contra a AMBEV S/A, reconhecendo a impossibilidade de glosa unilateral de benefício fiscal concedido pelo Estado do Piauí sem prévia autorização do CONFAZ, com determinação de levantamento de restrições judiciais e condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Estado do Pará pode desconsiderar benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Piauí, unilateralmente e sem anuência do CONFAZ, mediante lançamento tributário, ou (ii) se o questionamento sobre a constitucionalidade desses incentivos deve ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece que benefícios fiscais de ICMS devem ser autorizados pelo CONFAZ (CF/1988, art. 155, §2º, XII, 'g').
4. A Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio ICMS nº 190/2017 convalidaram incentivos fiscais anteriores, com possibilidade de anistia, quando cumpridas as exigências.

5. A jurisprudência consolidada pelo STF exige controle concentrado para a avaliação da constitucionalidade de incentivos fiscais de ICMS entre estados, não cabendo glosa unilateral (STF, ADI 3312, Rel. Min. Eros Grau; ADI 3389/MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

6. A atuação do Fisco paraense ao glosar os créditos tributários extrapola sua competência, pois não cabe à administração tributária estadual anular incentivos concedidos por outros estados sem prévia autorização federal, impondo-se a preservação do ato administrativo do Estado do Piauí em respeito ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário movida por AMBEV S/A.

Na peça exordial, a AMBEV S/A sustentou que o lançamento fiscal se baseou em recolhimento menor de ICMS-ST devido a benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Piauí, por meio de legislação estadual que o Estado do Pará considera inconstitucional por ausência de prévia autorização do CONFAZ. A autora pleiteou a anulação do lançamento tributário sob a alegação de que qualquer questionamento à constitucionalidade dos benefícios concedidos por outros estados deveria ocorrer por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o Supremo Tribunal Federal.

O Juízo de 1ª instância acolheu o pedido, entendendo que a fiscalização do Estado do Pará, ao glosar os créditos tributários originários de incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Piauí, extrapolou sua competência, pois a análise de constitucionalidade desses benefícios cabe exclusivamente ao STF. Dessa forma, declarou nulo o auto de infração e determinou o levantamento de eventuais restrições judiciais, além de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende a legalidade do lançamento fiscal, argumentando que a anulação do crédito pelo juízo a quo se baseou na corrente vencida do STF quanto à glosa de benefícios fiscais sem anuência do CONFAZ. Invocando o Tema nº 490 da Repercussão Geral, o apelante sustenta que a Suprema Corte reconheceu o direito dos estados de destino ao estorno proporcional do crédito, nas hipóteses em que os benefícios foram concedidos unilateralmente pelo estado de origem.

Nas contrarrazões, a AMBEV S/A reforça a fundamentação da sentença de que cabe ao STF, por meio de controle concentrado de constitucionalidade, avaliar a validade de leis estaduais que concedem benefícios fiscais de ICMS sem a anuência do CONFAZ. A recorrida também aponta que a Lei Complementar nº 160/2017, o Convênio ICMS nº 190/2017 e a Lei Estadual nº 8.930/2019 do Pará, ratificaram e anistiaram esses incentivos, sendo assim suficientes para extinguir o débito tributário discutido nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao questionamento acerca da validade do lançamento tributário constituído pelo Estado do Pará em desfavor da AMBEV S/A, tendo em vista o uso de benefício fiscal concedido pelo Estado do Piauí, sem a prévia anuência do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).

A discussão envolve, portanto, a possibilidade de o Estado de destino do ICMS (Estado do Pará) desconsiderar benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado de origem (Estado do Piauí) sem o devido convênio, ou se essa avaliação deve ser realizada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A sentença declarou a nulidade do auto de infração lavrado contra a AMBEV S/A, sob o fundamento de que a análise de constitucionalidade dos benefícios fiscais instituídos pelo Estado do Piauí escapa da competência do Fisco paraense, uma vez que se trata de questão constitucional que deve ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade.

O Apelante, Estado do Pará, ampara sua pretensão no entendimento do Tema nº 490, da Repercussão Geral do STF, defendendo o direito do estado de destino de estornar créditos oriundos de benefícios fiscais concedidos sem anuência do CONFAZ, argumentando que a sentença se baseou em entendimento ultrapassado do STF.

Por outro lado, a recorrida, AMBEV S/A, alega que a legalidade dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Piauí deve ser discutida por meio de ADI, não cabendo ao Estado do Pará desconsiderar tais benefícios de forma unilateral, conforme jurisprudência pacífica do STF e do Superior Tribunal de Justiça. A recorrida também destaca a existência de normas que convalidam esses incentivos, especialmente a Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio ICMS nº 190/2017, os quais, no entendimento da parte, conferem validade aos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Piauí, extinguindo, portanto, o débito tributário.

O Estado do Pará questiona a isenção fiscal concedida pelo Estado do Piauí, considerando que não foi precedida do Convênio prévio do CONFAZ. Para melhor elucidar o entendimento, é preciso destacar o seguinte dispositivo da Constituição Federal:

Art. 155.

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

A Lei Complementar nº 160/2017, ao regulamentar a norma constitucional pertinente, estabeleceu o procedimento para que os entes federados possam deliberar sobre a remissão de créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais concedidos em desacordo com a Constituição Federal. A norma legal em questão também dispõe sobre a possibilidade de reinstituição desses benefícios, desde que observados os requisitos constitucionais.

A promulgação da Lei Complementar nº 160/2017 e a edição do Convênio ICMS nº 190/2017 foram marcos importantes na tentativa de harmonização do conflito fiscal entre os estados, permitindo a regularização de benefícios fiscais unilateralmente concedidos até a data de sua vigência. Esses instrumentos normativos estabeleceram a possibilidade de remissão e anistia dos créditos tributários derivados de incentivos concedidos sem a prévia aprovação do CONFAZ, promovendo, portanto, a estabilidade jurídica e econômica dos contribuintes que operam em conformidade com incentivos estaduais.

Portanto, leis estaduais que descumprem o procedimento estabelecido na Constituição Federal, ou seja, que não são precedidas de autorização do CONFAZ, podem ser consideradas inconstitucionais e questionadas em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal.

Acerca disso:

TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO AO FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO EM LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte reconhece que o benefício fiscal concedido pelo Estado de origem não altera o cálculo do imposto devido, apenas resulta em recolhimento a menor em razão da concessão de crédito presumido; assim, deveria ser autorizado o creditamento devido ao estado destinatário. 2. Diferentemente do entendimento esposado pelo Tribunal de origem, o STJ já asseverou que, segundo orientação do STF, a ADI é o único meio judicial de que deve valer-se o estado lesado para obter a declaração de inconstitucionalidade da lei de outro estado que concede benefício fiscal do ICMS sem autorização do Confaz, e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território. Precedentes: RMS 26.334/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/5/2012; RMS 31.714/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/9/2011; RMS 32.937/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13.12.2011; ADI 3312, Rel. Min. Eros Grau, DJ. 9.3.2007; e ADI 3389/MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ. 23.6.2006. Agravo regimental improvido. (STJ, 2ª T., AgRg no REsp 1312486/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. em 16/12/2012)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO AO FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO DE LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. LEI. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O mandamus foi impetrado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda, com o objetivo de afastar a exigência do Fisco de, com base no Decreto Estadual 4.504/04, limitar o creditamento de ICMS, em decorrência de incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo Estado de origem da mercadoria. Deve-se destacar que a discussão travada na lide não diz respeito à regularidade do crédito concedido na origem, mas à possibilidade de o ente estatal de destino obstar diretamente esse creditamento, autuando o contribuinte que agiu de acordo com a legislação do outro ente federativo.

(...) 4. O benefício de crédito presumido não impede o creditamento pela entrada nem impõe o estorno do crédito já escriturado quando da saída da mercadoria, pois tanto a CF/88 (art. 155, § 2º, II) quanto a LC 87/96 (art. 20, § 1º) somente restringem o direito de crédito quando há isenção ou não-tributação na entrada ou na saída, o que deve ser interpretado restritivamente. Dessa feita, o creditamento do ICMS em regime de não-cumulatividade prescinde do efetivo recolhimento na etapa anterior, bastando que haja a incidência tributária.

5. Se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos Estados de São Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra Eliana Calmon – e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território. Vide ainda: ADI 3312, Rel. Min. Eros Grau. DJ. 09.03.07 e ADI 3389/MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ. 23.06.06).

(...) 7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido em parte. (STJ, 2ª T., RMS 31714 / MT, rel. Min. Castro Meira, j. em 03/05/2011, p. em 19/09/2011)

Destaco que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ICMS RECOLHIDO A MENOR. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA EXORBITANTE. NATUREZA CONFISCATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, se manifestou no sentido de que questionamentos relacionados a benefício fiscal de ICMS concedido por estado da federação, sem autorização do CONFAZ, devem ser dirimidos por intermédio de ação direta de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do Estado concedente do benefício, não cabendo ao ente federativo discordante atacar o beneficiário, mas o ato promovido pelo ente que instituiu o benefício, nos termos do art. 102, inciso I, ?a?, da Lei Maior, não sendo devida a simples autuação dos contribuintes. 2. A autoridade fiscal paraense não é detentora de competência para analisar a constitucionalidade ou não da Lei do Estado do Piauí, mas sim do Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, por meio de controle concentrado de constitucionalidade. 3. No que se refere à multa fixada pela administração fazendária, laborou com acerto o Juízo de primeiro grau, haja vista que o STF, no Recurso Extraordinário nº 833.106 do Estado de Goiás, tratou especificamente da questão atinente à multa, estabelecendo a proibição de sua fixação em percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte, com base no princípio de vedação ao confisco. (TJ-PA - AI: 00058813520168140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/08/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/08/2018)

O Estado do Pará, por meio da Lei Estadual nº 8.930/2019, aderiu a esse movimento de convalidação, o que, na interpretação literal e sistemática das normas citadas, implica a aceitação dos benefícios já concedidos pelos estados de origem, incluindo o Piauí.

Glosa de crédito tributário é um termo utilizado no âmbito do direito tributário para designar a anulação total ou parcial de um crédito tributário que o contribuinte possui perante o Fisco. Em outras palavras, é a não aceitação, por parte do Fisco, de um valor que o contribuinte considera ter direito a deduzir ou compensar de seus débitos tributários.

A glosa pode ocorrer em diversas situações, como: quando ocorrerem erros na declaração dos tributos, o Fisco pode identificar essas inconsistências e realizar a glosa dos créditos indevidos; casos em que o contribuinte se beneficiar de incentivos fiscais que não lhe são devidos ou que foram concedidos de forma irregular; ausência de documentos necessários para comprovar a existência do crédito; interpretação divergente da legislação tributária entre o contribuinte e o Fisco.

Portanto, o ato de glosa promovido pelo ente Apelante, ao desconsiderar os efeitos da anistia prevista pelo Convênio ICMS nº 190/2017 e pela legislação estadual do próprio Pará, vai de encontro ao princípio da segurança jurídica e à disposição normativa federal, de modo que tal atitude extrapola o âmbito de sua competência.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer que a fiscalização do Estado do Pará excedeu os limites da competência administrativa ao glosar unilateralmente os créditos tributários baseados em benefícios concedidos pelo Estado do Piauí.

De fato, o poder de fiscalizar não autoriza o Estado do Pará a anular, por ato próprio, incentivos fiscais concedidos por outro estado da federação, especialmente diante da existência de legislação federal (LC nº 160/2017 e Convênio ICMS nº 190/2017) que convalidou tais benefícios.

Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão de origem ao declarar a nulidade do lançamento tributário e determinar o levantamento das restrições judiciais impostas, vez que o crédito tributário questionado está abarcado pela anistia e pela remissão de penalidades, nos termos das normas supracitadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/02/2025